Tribunal: TCU
Processo: 015.734/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4534/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 3 ao representante, de acordo com o parecer da SecexFinan: 1. Processo TC- Processo 015.734/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.